Tribunal: TJMT
Processo: 1011803-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011803-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Honorários Advocatícios, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAO VITOR SOUZA DE JESUS - CPF: 023.384.481-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução, ao considerar que a majoração de honorários advocatícios determinada pelo tribunal superior deveria incidir apenas sobre a fração atribuída à parte exequente, e não sobre o percentual total fixado na sentença.

2.

A agravante sustenta que a majoração recursal de 10% deve incidir sobre o valor integral arbitrado na origem, resultando em honorários totais de 20%, dos quais lhe cabe 10%, conforme o rateio entre os patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC deve incidir sobre o percentual total fixado na sentença ou apenas sobre a fração atribuída à parte exequente após o rateio determinado em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC tem por base o percentual fixado na sentença, independentemente do rateio entre os advogados.
4. O rateio entre os patronos não altera o valor global fixado, tratando-se apenas de divisão da verba entre os procuradores.

5. A interpretação restritiva compromete o objetivo da majoração recursal, que visa remunerar o trabalho adicional desenvolvido na instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para reconhecer que os honorários devidos à agravante correspondem a 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. A majoração dos honorários advocatícios recursais deve incidir sobre o percentual integral fixado na sentença. 2. O rateio da verba entre os patronos não altera a base de cálculo da majoração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 924, II.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Crea Márcia Ferreira de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1031926-41.2021.8.11.0041, acolheu impugnação apresentada pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, reconhecendo excesso de execução com base no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A agravante alega ter ocorrido erro material na interpretação do título executivo judicial, especificamente quanto ao critério adotado para o cálculo dos honorários advocatícios.

Argumenta que, na origem, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo o Superior Tribunal de Justiça determinado, posteriormente, a majoração da verba em mais 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Defende que a majoração imposta pelo STJ não incidiu sobre o percentual já rateado de 5%, mas sobre o total originalmente arbitrado (10%), o que teria elevado os honorários para 20%.

Nesse contexto, considerando-se o rateio igualitário entre os patronos, conforme decidido no acórdão da apelação, entende fazer jus ao recebimento de 10% sobre o valor da causa, e não apenas 5,5%, como reconhecido na decisão agravada.

Aduz, ainda, que o juízo de origem incorreu em equívoco ao aplicar o rateio de forma duplicada, resultando em indevida redução do montante a ser percebido a título de honorários sucumbenciais. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da integralidade do valor executado.

Pleiteou, em sede liminar, a suspensão da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou a devolução dos valores reputados como pagos em excesso, medida que foi deferida por esta relatora no id.
280699880.

Em contrarrazões (id. 285240364), a agravada se insurge contra o "Juízo 100% Digital" e, no mérito, alega que os honorários foram corretamente apurados com base no título executivo, sendo devidos 5,5% à exequente. Sustenta que a majoração do STJ se refere aos honorários recursais, sem duplicação do percentual global.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

1.

Do juízo 100% digital

Rejeito a preliminar suscitada pela agravada quanto à tramitação do feito sob a modalidade de "Juízo 100% Digital", prevista no §1º do art. 3º da Resolução TJMT/OE nº 11/2021.

Isso porque a discordância quanto à adoção desse formato deveria ter sido manifestada oportunamente, na fase própria do processo, de modo que a alegação apresentada apenas em sede de contrarrazões revela-se extemporânea, razão pela qual não pode ser acolhida nesta fase recursal.

2.

Do mérito

O presente recurso tem origem em ação declaratória ajuizada pelo cliente da agravante, visando ao reconhecimento da inaplicabilidade da cobrança de coparticipação em despesas médicas. A demanda foi parcialmente acolhida, com a declaração de abusividade da cobrança impugnada e a limitação de seu valor, além da ratificação da tutela de urgência anteriormente concedida. Na sentença, foram fixados
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, integralmente suportados pela parte ré.

No cumprimento de sentença, o juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pela executada, ora agravada, reconhecendo a existência de excesso na execução promovida pela exequente.

O magistrado entendeu que os honorários advocatícios inicialmente fixados em 10% sobre o valor da condenação haviam sido divididos em grau recursal, atribuindo-se 5% a cada parte. Posteriormente, esses honorários teriam sido majorados em 10% sobre a fração atribuída à exequente, o que resultaria, em termos percentuais, em um total de 5,5% para a parte exequente.

Com base nessa interpretação, concluiu que a cobrança realizada pela exequente, no percentual de 10%, ultrapassava os limites fixados no título executivo judicial, caracterizando excesso de execução.

Diante disso, o juízo declarou extinta a obrigação, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a extinção da execução, autorizou o levantamento parcial dos valores depositados (R$ 2.799,80) e ordenou a restituição à executada da quantia de R$ 2.363,09. Por fim, determinou o arquivamento dos autos.

Analisando o histórico processual, verifico que, na sentença proferida em 27/09/2023, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa, a serem suportados integralmente pela parte ré.

Posteriormente, em sede de apelação, esta Corte manteve o percentual de 10% anteriormente fixado, limitando-se a determinar o rateio proporcional dos honorários entre os patronos das partes, o que resultou na atribuição de 5% para cada um.

Por fim, ao julgar o recurso especial, cuja decisão transitou em julgado em 19/12/2024, o Superior Tribunal de Justiça determinou a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor previamente fixado na origem, ressalvando a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, quando cabível.

A questão posta o presente agravo consiste em interpretar o alcance da expressão “
valor já fixado na origem
”, utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao majorar os honorários advocatícios em sede de recurso especial. Especificamente, discute-se se o percentual adicional incide sobre o valor integral fixado na sentença (10%) ou apenas sobre a parcela já rateada entre os patronos (5%).

A interpretação que me parece mais adequada, coerente e compatível com o sistema processual é a de que a majoração determinada pelo STJ deve incidir sobre o valor integral fixado originalmente (10%), perfazendo um total de 20%. Somente após essa soma é que se aplica o rateio decorrente da sucumbência recíproca, resultando, assim, em 10% para cada parte.

Isso porque o rateio determinado por esta Corte, ao reconhecer a sucumbência recíproca, não tem o condão de modificar o montante de honorários fixado na sentença. Trata-se apenas de uma redistribuição da verba sucumbencial entre os patronos, proporcionalmente ao grau de êxito ou derrota de seus representados. O percentual de 10% fixado na origem permanece inalterado, sendo apenas dividido entre os advogados.

Nesse contexto, quando o Superior Tribunal de Justiça determina a majoração dos honorários em 10%, o faz com base no valor fixado na origem, ou seja, sobre os 10% integrais arbitrados na sentença.

Aplicar a majoração exclusivamente sobre a fração já dividida entre os patronos (5%) compromete a finalidade do § 11 do art. 85 do CPC, que visa justamente reconhecer o esforço adicional do advogado na instância superior e desestimular a interposição de recursos meramente protelatórios.

Ao restringir a base de cálculo a esse valor reduzido, esvazia-se o comando legal, limitando o impacto da majoração e, na prática, inviabilizando a devida compensação pelo trabalho desempenhado em grau recursal.

Ademais, sob uma perspectiva aritmética, é possível constatar que a aplicação de 10% de majoração sobre apenas 5% resultaria em um acréscimo de apenas 0,5 ponto percentual, totalizando 5,5%. Esse resultado, no entanto, não reflete de forma adequada o alcance da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, ao afirmar a majoração dos honorários “em 10%”, indicou um acréscimo mais expressivo, e não meramente residual.

Diante desse panorama, reputo correta a tese defendida pela agravante no sentido de que os honorários sucumbenciais devidos pela parte agravada devem corresponder a 10% sobre o valor da causa. Esse percentual decorre da sua cota-parte, após o rateio proporcional, sobre o montante global de 20%, formado pelos 10% originalmente fixados na sentença e acrescidos de outros 10% em razão da majoração determinada em instância superior.

Face ao exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo que os honorários advocatícios devidos pela agravada à agravante equivalem a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025